Tribunal: TJES
Processo: 0001656-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001656-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON MOREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001656-81.2024.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON MOREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE. PORTE COMPARTILHADO. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WASHINGTON MOREIRA ALVES em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e no art. 330, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a absolvição do crime de porte de arma por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a alteração do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de policial militar, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, afastando a tese de negativa de autoria; e (ii) estabelecer a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto, com base nos critérios do Código Penal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial que atesta a eficácia do armamento e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente do policial militar, prestado em juízo.

O depoimento de servidores policiais, especialmente quando prestado sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A versão do acusado, que nega a posse da arma e a atribui ao adolescente, mostra-se isolada nos autos e contrasta com o relato do agente público, que afirmou ter visualizado uma silhueta compatível com arma de fogo na cintura do apelante e o gesto de levar a mão a cintura no momento da tentativa de abordagem.

Admite-se a coautoria no crime de porte de arma de fogo na modalidade de porte compartilhado, que se configura quando os agentes, cientes da presença do armamento, têm plena disponibilidade para dele fazer uso, situação evidenciada pela confissão do apelante de que sabia da existência da arma.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, que impunha o regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados, passando a fixação do regime a observar os critérios gerais do Código Penal.

A imposição de regime mais gravoso que o permitido em razão da pena aplicada exige fundamentação idônea, não sendo a gravidade em abstrato do delito motivo suficiente, consoante as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

O apelante, primário, condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e com circunstâncias judiciais favoráveis, preenche os requisitos para o início do cumprimento da pena em regime aberto, nos termos da alínea "c", do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

As penas de reclusão e de detenção não se somam para fins de fixação do regime inicial, que deve ser estabelecido de forma distinta para cada uma, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Configura-se o porte compartilhado de arma de fogo quando os agentes, com unidade de desígnios, têm ciência da existência do armamento e a plena disponibilidade para utilizá-lo.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena para os crimes hediondos e equiparados submete-se aos critérios do art. 33 do Código Penal, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso com base unicamente na gravidade abstrata do delito.

As penas de reclusão e detenção, por possuírem naturezas distintas, não são somadas para a definição do regime prisional inicial, que deve ser analisado separadamente para cada espécie de pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea "c", 59, 69 e 76. Lei nº 8.069/90, art. 244-B. Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º. Lei nº 10.826/03, art. 16, caput. Lei de Execução Penal, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP. STF - HC nº 111.840/ES. STF - Súmulas 718 e 719. STJ - AgRg no HC 649.425/RJ. STJ - AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG. STJ - REsp n. 2.171.988. STJ - Súmula 440.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001656-81.2024.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON MOREIRA ALVES

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS - ES39998, VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON MOREIRA ALVES
em face da r. Sentença (ID 14236604), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e no art. 330, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 14378624), a Defesa postula a absolvição quanto ao crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, argumentando a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Em suas contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para reformar o regime prisional para o semiaberto. De igual modo, a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que o regime inicial seja alterado para o semiaberto, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Emerge da Denúncia (ID 14235781) que, no dia 21 de julho de 2024, ás 08h35m, na Avenida Fernando Ferrari, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Ítalo dos Santos Stein, adolescente que vinha conduzindo uma motocicleta, e WASHINGTON MOREIRA ALVES, que o acompanhava na garupa, momento em que, ao visualizarem a silhueta deste último, policiais perceberam a existência de um artefato semelhante a uma arma de fogo, razão pela qual iniciaram o acompanhamento do veículo sem que os ocupantes tomassem ciência. Ato contínuo, ao darem voz de abordagem, não foram obedecidos, momento em que o denunciado levou a mão à cintura e o adolescente acelerou a motocicleta para fugir, inclusive em direção a um dos policiais. Durante a fuga, abandonaram a arma e a motocicleta, sendo posteriormente localizados e detidos por outra equipe policial. Consta, ainda, que o denunciado portava, de forma consciente e voluntária, uma pistola calibre 9mm, com número de série ilegível, e 11 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a lei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sustentando a insuficiência de provas para fundamentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 14235779, p. 46), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 14235779, pp. 48/49) e do Laudo Pericial (ID 48951892), que atestou a eficácia de 01 (uma) pistola, calibre 9mm, e de 11 (onze) munições do mesmo calibre.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a autoria do crime, atribuindo a responsabilidade ao adolescente que pilotava a motocicleta. Nesse sentido, declarou que, ao sair de um baile, pediu carona a Ítalo, que o informou que estava armado. O acusado alegou que, por estar sob o efeito de álcool, não se importou com a informação, pois seu único interesse era a carona. Sustentou que em nenhum momento portou a arma de fogo, afirmando que o artefato estava na cintura do adolescente. Disse, ainda, que, durante a tentativa de abordagem policial, foi o adolescente quem tomou a iniciativa de acelerar a motocicleta para fugir. Após a fuga, relatou que o próprio adolescente se desfez da arma, jogando-a no chão, antes de abandonarem o veículo. Por fim, afirmou que o menor de idade confessou a propriedade da arma tanto aos policiais no momento da abordagem quanto na delegacia.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Matheus Matos Simão apresentou relato firme e coerente, declarando que, durante patrulhamento, visualizou uma silhueta na cintura do apelante, que estava na garupa de uma motocicleta, condizente com uma arma de fogo. Detalhou que, ao ser dada a voz de abordagem, o apelante levou a sua mão na cintura em um artefato que tinha silhueta e o condutor da motocicleta acelerou, empreendendo fuga. O policial foi categórico ao afirmar que, após a abordagem dos indivíduos por outra guarnição, compareceu ao local e teve a certeza visual de que se tratava os indivíduos da motocicleta, reconhecendo o apelante Washington como aquele que estava na garupa e que portava o volume na cintura que motivou a tentativa de abordagem.

Insta salientar que, malgrado a Defesa se apegue à versão apresentada pelo adolescente na fase inquisitorial, que teria assumido a propriedade da arma, tal alegação não se sustenta frente ao robusto depoimento do agente público, prestado em juízo e sob o manto do contraditório. O policial militar foi claro ao indicar que o artefato estava na posse do apelante, e não do condutor da motocicleta.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que a jurisprudência pátria admite a figura do porte compartilhado de arma de fogo, que se configura quando mais de um agente, ciente da presença do armamento, tem plena disponibilidade para dele fazer uso. No caso dos autos, o próprio apelante confessou em juízo que sabia da existência da arma, embora tenha tentado atribuir a posse exclusiva ao menor, versão esta que se mostra isolada e com o nítido propósito de eximir-se da responsabilidade penal.

Nesse contexto, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“
É plenamente possível o concurso de pessoas, ou coautoria, no crime de porte de arma de fogo, caso de porte compartilhado, o que ocorre quando os agentes, além da ciência da presença a arma, têm plena disponibilidade para uso”. (REsp n. 2.171.988, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 06/08/2025.)

À vista do exposto, o conjunto fático-probatório é coeso e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Superada tal aresta, a Defesa pleiteia a fixação do regime aberto, argumentando que a r. Sentença estabeleceu o regime fechado com base, exclusivamente, na hediondez do delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, fundamento que não mais se sustenta.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, que previa a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

Com isso, a fixação do regime prisional para tais delitos passou a seguir os critérios gerais do art. 33, do Código Penal, observando-se as diretrizes do art. 59, do mesmo diploma legal. A gravidade em abstrato do crime, por si só, não constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada, conforme Súmulas 718 e 719, do STF, e Súmula 440, do STJ.

No caso concreto, o apelante fora condenado a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no artigo 330, do Código Penal, tendo sido determinado o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado.

Cumpre salientar que o acusado não é reincidente e as penas-bases de todos os delitos foram fixadas no patamar mínimo legal, o que indica a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Outrossim, de acordo com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o caso dos autos não se refere à unificação das penas no âmbito da execução penal, mas para a definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes punidos com pena de reclusão e de detenção, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal - CP e não do art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP (AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Noutros termos, por terem naturezas e regras de cumprimento distintas, as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas pelo juiz da condenação para fins de estabelecer o regime inicial. Assim sendo, em se tratando de
fixação de regime inicial de cumprimento da pena
, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes.

Portanto, afastado o fundamento da hediondez e constatado o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, pena igual a 04 anos de reclusão e 15 dias de detenção, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis —, a fixação do regime aberto é medida que se impõe.

À luz do exposto, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Caso seja este o entendimento da e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará se, por al, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)